Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718466-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL PARA EXCLUIR DA PLANILHA DE DÉBITO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA. 01. “Os honorários advocatícios contratuais ostentam natureza jurídica diversa daqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, constituindo direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte”. 02. Constatada a existência de cláusula contratual expressa no sentido da incidência de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial, esta deve ser respeitada. 03. Recurso provido. Maioria. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 389, 395, 404, todos do Código Civil, 827 do Código de Processo Civil, 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, e 22 da Lei 8.906/1994, sustentando a abusividade e a ilegalidade da cobrança de honorários contratuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004